Tribunal: TJBA
Processo: 8062167-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8062167-28.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: COCOS PROCESSO DE ORIGEM: 8000230-65.2024.8.05.0060 IMPETRANTE: LEANDRO ANDRADE SILVA PACIENTES: UALISON VIEIRA DOS SANTOS E WANDERSON DE SOUSA CARVALHO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ENUNCIADO N.º 21 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDOS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Ualison Vieira dos Santos e de Wanderson de Sousa Carvalho contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, que, após proferir decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio simples, manteve a prisão preventiva dos Pacientes. II. Questão em discussão 2. As questões em debate compreendem: (i) a verificação de eventual excesso de prazo para a submissão dos Pacientes a julgamento pelo Tribunal do Júri, após a prolação da decisão de pronúncia; e (ii) a apreciação da tese de violação ao princípio da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa resta superada com a prolação da decisão de pronúncia, nos termos do Enunciado n.º 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A tramitação do feito após a referida decisão segue seu curso regular, não configurando constrangimento ilegal por demora injustificada na efetivação do procedimento para realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Embora o Juízo a quo tenha afastado, na decisão de pronúncia, as qualificadoras imputadas na denúncia, ratificou a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade de um crime doloso contra a vida, mantendo hígidos os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade concreta do delito, revelada em seu modus operandi, não se afigurando suficiente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme fundamentação constante do Habeas Corpus n.º 8041903-24.2024.8.05.0000. 5. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, sobretudo quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 6. A análise de eventual violação ao princípio da homogeneidade demanda elementos ainda não apurados, dada a ausência de conclusão da instrução criminal, sendo incabível na via estreita do habeas corpus o exame aprofundado de provas, da pena a ser imposta e do regime inicial de cumprimento da sanção penal, por exigirem produção probatória e valoração pelo juízo natural da causa. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nos termos do Enunciado n.º 21 da Súmula do STJ. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem fundamentos concretos relativos à garantia da ordem pública, ainda que afastadas as qualificadoras imputadas na denúncia. 3. O princípio da homogeneidade não pode ser analisado na via estreita do habeas corpus, por exigir exame probatório e juízo de mérito reservado ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312, 420, I, e 422; Súmula 21 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/06/2023, DJe 22/06/2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.977/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8062167-28.2025.8.05.0000, da comarca de Cocos/BA, tendo como impetrante o advogado Leandro Andrade Silva e como pacientes Ualison Vieira dos Santos e Wanderson de Sousa Carvalho. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte do Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8062167-28.2025.8.05.0000